Tribunal: TJSP
Processo: 0022985-34.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – DETRAÇÃO – Reforma da decisão que indeferiu o pedido de detração de penas. Impossibilidade. Período já contabilizado como pena efetivamente cumprida em processo diverso. Impossibilidade de detração em duas execuções. – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.